Tribunal: STF
Processo: HC 213248
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Dispensa indevida de licitação. Dosimetria da pena. Trancamento da ação penal. Absolvição. Inadequação da via eleita. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e pela jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. II - Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado dos julgamentos pretéritos que rejeitaram embargos anteriores e que desproveram o agravo regimental pois, na espécie, à conta de omissão no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada. Embargos de declaração rejeitados.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, juntamente com outros três corréus, pela prática do crime previsto no art. 89, caput, da Lei 8.666/93, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, mais multa. 



3. Irresignada, a defesa apelou. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação apenas para readequar a pena para 5 anos de detenção e 16 dias multa. 



4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, houve a interposição de agravo, não conhecido. Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo regimental, não conhecido. Opôs, ainda, sucessivamente, dois embargos de declaração, ambos rejeitados. 



5.  Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que a “denúncia e a condenação partem do princípio de que a ausência de licitação gera um dano presumido. Assim, não tendo sido sequer apontado na denúncia o dolo específico e o efetivo prejuízo aos cofres públicos causado com a conduta do paciente, como exigido pela remansosa jurisprudência, o trancamento da ação penal movida em desfavor do paciente é medida que se impõe. De igual forma, a r. sentença e o v. acórdão condenaram o paciente por fato atípico, o que enseja a sua absolvição”.



6. Prossegue a impetração para afirmar que “a repetição de condutas é ínsita ao tipo penal. O paciente teria permitido a contratação direta fora das hipóteses legais, subtendendo-se o fracionamento na entrega da mercadoria, a ensejar a condenação por crime único, pois se examinadas de per si, isoladamente, as condutas são atípicas. Diante disso, postula o reconhecimento da ilegalidade e a afirmação da existência de crime único, afastando a majorante do concurso de crimes”. 



7. Com esses argumentos, a defesa requer a:



       “(a) a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da condenação até o julgamento final do writ; (b) ao final, concedida ou não a liminar, seja concedida a ordem de habeas corpus para trancar a ação penal ou absolver o paciente; (c) subsidiariamente, requer o afastamento da majorante da continuidade delitiva e a substituição da pena de detenção por multa e uma pena restritiva de direitos, bem como a alteração do regime inicial para regime aberto; (d) por fim, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade, na forma do art. 5.º, LXVIII, da CF e art. 654, § 2º, do CPP”. 



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser conhecido



10. As teses suscitadas pela parte impetrante nestes autos não foram decididas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. A superior instância se limitou a assentar a ausência de preenchimento dos requisitos necessários ao conhecimento ao recurso especial apresentado pela defesa. Fato que impossibilita o conhecimento desta impetração, na linha dos reiterados pronunciamentos deste Supremo Tribunal Federal. Veja-se, nessa linha, o HC 140.594, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, assim ementado: 



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ACÓRDÃO QUE ASSINALOU A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AS MATÉRIAS VEICULADAS NESTE WRIT NÃO FORAM ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Conforme entendimento deste Tribunal, “[o] Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade” (HC 85.195, Rel. Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ de 7/10/2005).



    2. As matérias trazidas pela defesa nesta impetração não foram analisadas pela Corte Superior, que se limitou a assinalar a ausência de preenchimento de requisitos próprios do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a este SUPREMO TRIBUNAL delas conhecer originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    3. Habeas corpus não conhecido.” (Grifos acrescidos)



11 . Não bastasse isso, as peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Até porque o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 



12 . Além disso, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



13 .  Ademais, eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da absolvição do paciente demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



14 . Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator